Tribunal: TJPA
Processo: 0809528-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809528-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VULCAN AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

INTERPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
118
/2005. APLICAÇÃO DO INCISO I, DO ART.
174
do
CTN
, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de Instrumento interposto por VULCAN TAXI AÉREO LTDA, em face da decisão de minha lavra (ID.1931300) que negou provimento ao recurso de agravo instrumento, contra decisão reproduzida em ID 3785073, pág.1/4, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante.

A decisão recorrida
teve a seguinte conclusão:

“(...)

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, deve ser averiguado se houve inércia do exequente, de forma a incidir a prescrição intercorrente, hipótese que tenho como certo não ter se efetivado, como passo a demonstrar. Como se sabe, a prescrição intercorrente é aquela advinda após a ocorrência de alguma causa interruptiva, quando, então, em decorrência da inércia por parte do exequente, resta fulminado o direito da Fazenda Pública de ver adimplindo o seu crédito. Sobre o tema, confira-se o trecho do precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo, hipótese que o Tribunal de origem não evidenciou
. A modificação do julgado quanto à ausência de inércia do credor demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no REsp n.º 1.461.155-PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2015). Sobejam elementos nos autos para que seja revista a decisão, tendo em vista que
a Fazenda Pública também não foi intimada para se manifestar após a suspensão automática do processo pelo prazo de um ano
(art. 40 §2º, 3º e 4º da Lei nº 6830/80 LEF), decido no REsp em comento. Assim sendo, diante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, refletido nas decisões antes mencionadas, entendo necessário observar o art. 932, V, “a” e “b”, do CPC. Em razão do dispositivo supracitado e por verificar no caso dos autos a decisão é consonante ao entendimento do E. STJ. Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, nego
provimento ao recurso de agravo
, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal, mantendo a decisão de primeiro grau. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Belém (Pa), 08 de outubro de 2020 (...)”.

Em razões recursais - ID.3944036, pág.1/6, a agravante insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese,
que a lide deve ser julgada sob a lei da época da propositura da ação e referida Lei tinha como marco interruptivo da prescrição a citação válida e não o despacho do magistrado que determina a citação, é inconteste que em 22 de setembro de 2015 a lide havia prescrito.

Prossegue argumentando que não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal, considerando que, a hipótese dos autos não trata de prescrição intercorrente, e sim de prescrição originária, vez que não houve qualquer marco

interruptivo da prescrição. Vale salientar que por tratar de processo de ação de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, aplicasse ao caso o inciso I do art. 174 do CTN nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário a citação pessoal do executado.

Concluiu, requerendo que o presente recurso seja recebido para em juízo de retratação ou submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, concedendo-se, ao final, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo exequente.

Em Certidão ID.4008100, pág. 1, foi informado que embora intimada a agravante não recolheu as custas em dobro.

Todavia compulsando os autos verifica-se que a agravante se encontra sob o pálio da justiça gratuita, conforme despacho de ID.3700595, pág. 4.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

No caso em exame, o agravante pretende a modificação da decisão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que que rejeitou a exceção de pre-executividade interposta pela agravante alegando, em síntese,
que a lide deve ser julgada sob a lei da época da propositura da ação e referida Lei tinha como marco interruptivo da prescrição a citação válida e não o despacho do magistrado que determina a citação, sendo assim inconteste que em 22 de setembro de 2015 a lide havia prescrito, argumentando, ainda, que a hipótese dos autos não trata de prescrição intercorrente, e sim de prescrição originária, vez que não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, e que por se tratar de processo de ação de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, aplicasse ao caso o inciso I do art. 174 do CTN nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário a citação pessoal do executado.

Com efeito, observo que não se trata de prescrição intercorrente, veiculada no art.
40, §4º da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal)
, a ensejar que a decretação da prescrição dependa, necessariamente, de prévia oitiva da Fazenda Pública. Isto porque, o caso é de prescrição originária.

Explico: não fora observado, em nenhum momento das fases processuais, o procedimento imposto para reconhecimento daquela prescrição, pois, de acordo com o art. 40, da LEF, para que o Juiz aplique a prescrição intercorrente, deve suspender o curso da execução, enquanto não for encontrado o devedor ou seus bens sobre os quais possam recair a penhora. Assim, uma vez suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional (cinco anos), o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Na mesma linha argumentativa aqui traçada, a doutrina moderna, perfilhada pelo eminente professor Leonardo José Carneiro da Cunha, na obra “A Fazenda Pública em juízo” (6.ed., 2008), ensina que “
A regra contida no parágrafo 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se confunde com o disposto no parágrafo 5º do art. 219 do CPC. Se, ao examinar a petição inicial, o juiz verificar já ter se consumado a prescrição, deverá indeferi-la de plano, em aplicação ao disposto no art. 219, parágrafo 5º, do CPC. Nesse caso, não se aplica o parágrafo 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que se restringe à prescrição intercorrente, incidindo o disposto no parágrafo 5º do art. 219 do CPC, a permitir o conhecimento de ofício da prescrição. Nesse sentido, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, O §4º do art. 40 da Lei 6.830/80 disciplinas hipótese específica de declaração de ofício de prescrição: é a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada com base no §2º do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis. Nos demais casos, a prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada de ofício com base no art.219, §5º do CPC”.

E, no mesmo sentido, é a posição jurisprudencial, in verbis: (REsp 815.067/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, segunda turma, DJe 25/03/2009; REsp 733.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DJe 22.08.2008; REsp 1034191/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, segunda turma, DJe 26.05.2008).

No mesmo tom, ao julgar o REsp n.º 1.034.191 – RJ, publicado no DJ de 26.05.2008 a relatora, Ministra Eliana Calmon, manifestou-se: “
Conclui-se, portanto, que a intimação da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, incluído pela Lei nº 11.051/04, trata de hipótese diversa. Cuida-se de prescrição intercorrente e pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Assim, prescrita a ação de cobrança de referidos créditos, aplica-se à hipótese o § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.280/06, vigente a partir de 17 de maio de 2006, uma vez que se trata de norma processual superveniente, que veicula matéria cognoscível de ofício pelo julgador
”.

In casu
, a execução fiscal foi ajuizada, em 15/04/2003,
deferida a inicial e mandado intimar em 23 de maio de 2003 (fl.07- autos Vulcan 01), e Mandado de Citação e Penhora expedido em 04 de junho de 2003 (fls. 08 – autos Vulcan 01). Certidão emitida pelo Oficial de Justiça em 20 de novembro de 2003 (fls. 09 – autos Vulcan 01) informado o não cumprimento por não encontrar o devedor. Às fls. 10 dos autos, em 19 de setembro de 2007, veio o despacho do MM. Juiz, mandando intimar a Fazenda Pública para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção e, caso confirme o interesse, manifestasse sobre a hipótese da prescrição (autos Vulcan 01). Em 03 de abril de 2014, foi mandado citar (fls. 16v – autos Vulcan 01), cujo Mandado de Citação emitido em 22 de setembro de 2015, às fls. 17 (autos Vulcan 01) e cumprido em 22 de setembro de 2015 – fls. 19 (autos Vulcan 02) e CERTIDÃO do Oficial de Justiça às fls. 20 (autos Vulcan 02), datada de 12/11/2015, onde informa que efetuou a citação do represente da Requerida, o qual informou que a requerida não funcionava mais desde o ano de 2002, quando havia falido.

Ressalto que o art. 174, § único, I, do CTN (“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único
. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”) não se aplica ao caso em apreço, já que sua redação foi conferida pela Lei Complementar 118/2005, de 09 de junho de 2005, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da presente execução fiscal, bem como da constituição do crédito tributário discutido. Na mesma esteira de raciocínio, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 327.043/DF, adotou o entendimento de que os efeitos retroativos previstos na Lei Complementar n° 118/05 devem ser limitados às ações ajuizadas após a
vacatio legis
de 120 dias.

Destarte, uma vez que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição tributária e, decorrido mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos créditos cobrados, impõe-se o reconhecimento da prescrição qüinqüenal originária (CTN, art. 174), de ofício, com esteio no art. 219, §5º, do CPC,
in verbis:

Art. 219.

A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento: (REsp 1002834/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, primeira turma, DJe 19/02/2009; Apelação Cível Nº 70029827979, segunda câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/05/2009; Agravo de Instrumento Nº 70030048136, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 12/05/2009; Apelação Cível Nº 70029852522, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 07/05/2009)

Noutro vértice, destaco ainda, que não goza de aplicabilidade, ao caso em apreço, o enunciado de Súmula n.º 106, do C. STJ (Súmula106: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”).

No ponto, destaco que incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar (CPC/1973, art. 219, §2º). Portanto, verifico que não houve nenhum esforço praticado pelo recorrente no sentido de se efetivar a citação da devedora, carecendo do zelo inerente a qualquer credor que pretende ver seu crédito satisfeito.

Por outro lado, impende pontuar que todo o ordenamento jurídico, incluído nesse conceito, as próprias súmulas, devem ser interpretadas, também, sob a ótica do método histórico, ou seja, impõe-se que o julgador, antes de aplicar a súmula friamente, verifique os julgados precedentes que lhe deram origem. E os precedentes da súmula em debate não se referem a execuções fiscais, mais um motivo a reforçar a sua inaplicabilidade à presente lide.

Outrossim, é certo que permitir à Fazenda manter latente relação processual inócua, sem citação e com prescrição originária evidente, é conspirar contra os princípios gerais de direito, segundo os quais as obrigações nasceram para serem extintas e o processo deve representar um instrumento de realização da justiça.

Posto isso,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
,
para desconstituir a decisão de 1º grau atacada, tudo de acordo com a fundamentação lançada.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021